Tribunal: TJDFT
Processo: 0746681-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746681-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL RIBEIRO FAER AGRAVADO: ROSA MARIA DA CONCEICAO, D. R. D. C., S. V. P. D. C., L. P. D. C. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL RIBEIRO FAER contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas na ação de reintegração de posse cumulada com tutela de urgência n. 0705540-22.2024.8.07.0019, promovida por D. R. D. C., S. V. P. D. C., L. P. D. C. e ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO em desfavor do agravante, que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência outrora deferida aos autores para determinar que o recorrente desocupasse o imóvel objeto da ação originária, no prazo de 15 dias, a contar da citação/intimação pessoal, sob pena de reintegração forçada da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, com base nos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil (ID 213670183). Em seu agravo de instrumento, o agravante suscita preliminar de nulidade da citação, afirmando que não foram observados os requisitos legais estabelecidos no artigo 252 do Código de Processo Civil, para a citação por hora certa, o que teria comprometido o seu direito de defesa e a regularidade processual. Afirma a necessidade de intimação da Terracap para manifestar-se acerca da ação, por se tratar de área em regularização fundiária. Aduz que não houve comprovação de posse anterior do imóvel, pois os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar o exercício de posse contínua, pública e pacífica pelos autores, o que demandaria dilação probatória. Sustenta que o imóvel estava desocupado e em estado de abandono, o que teria motivado o agravante a adentrar no bem e realizar benfeitorias para torná-lo habitável. Alega que a parte autora, Rosa Maria da Conceição, não residia no imóvel objeto da ação, pois, em 7 de novembro de 2023, teria sido presa em sua residência localizada na Quadra 604, Conjunto 04, Lote 14, Recanto das Emas – DF, tendo permanecido encarcerada por um mês. Argumenta que não há qualquer prova concreta de que o genitor dos autores, Diego Ramalho, tenha exercido posse contínua, pública e pacífica sobre o imóvel, pois, tendo assinado a cessão de direitos do terreno em 01 de julho de 2022, falecera apenas 25 dias após a assinatura, em 25 de julho de 2022. Obtempera que a representante dos autores, Rosa Maria da Conceição, teria assumido a posse do imóvel um ano após a morte do genitor, em março de 2023, através de um termo de imissão de posse, mas que, conforme delineado, residia em outro endereço, onde fora presa. Sustenta que exerce a posse de boa-fé sobre o imóvel, que teria encontrado em estado de abandono, e que realizou benfeitorias para torná-lo habitável para si e sua família, providenciando, inclusive, a ligação de água. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, para revogar a liminar concedida e mantê-lo na posse do imóvel até a resolução do processo. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 65810581, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 65831093, o agravante colacionou aos autos Informe de Rendimentos Financeiros referentes ao ano calendário 2023, extrato bancário e CTPS digital a fim de comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, registre-se que se extrai do extrato que o agravante recebeu diversas operações PIX de outra conta bancária de sua titularidade. Todavia, não foram juntados aos autos os extratos correspondentes desse segundo vínculo bancário. Ademais, verifica-se que o agravante é empresário individual, inscrito no CNPJ sob o número 50.696.294/0001-06, com nome empresarial 50.696.294 GABRIEL RIBEIRO FAER, que se encontra com situação cadastral considerada ativa, consoante consulta ao site da Receita Federal. Por conseguinte, remanescem dúvidas quanto aos rendimentos efetivos do recorrente, principalmente porque não foi esclarecida a sua situação de empresário individual e evidenciado que o agravante possui ao menos outra conta bancária, cujas informações não foram trazidas aos autos. Ressalta-se que no agravo de instrumento no 0739097-57.2024.8.07.0000, processo associado aos presentes autos, o agravante não postulou o benefício da gratuidade de justiça, tendo recolhido o preparo recursal. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 10:29:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora